Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-78.2019.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAUDE. Disponibilização de medicamentos. Legitimidade ad causam dos entes públicos, de forma solidária e independente da distribuição orçamentária. Tema 106 de repetitivos. Requisitos satisfeitos. Procedência, de rigor, da ação. Necessidade de renovação semestral das receitas médicas. Recurso oficial provido apenas para tal fim.

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAUDE. Disponibilização de medicamentos. Legitimidade ad causam dos entes públicos, de forma solidária e independente da distribuição orçamentária. Tema 106 de repetitivos. Requisitos satisfeitos. Procedência, de rigor, da ação. Necessidade de renovação semestral das receitas médicas. Recurso oficial provido apenas para tal fim. Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001760-78.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ERANILTON SANTOS PARAGUAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso voluntário e acolheram em parte o reexame
necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001760-78.2019.8.26.0655 -Voto no 13741
2
Voto no 13.741
Apelação/Remessa Necessária no 1001760-78.2019.8.26.0655
VÁRZEA
PAULISTA
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA
Recorrido: ERANILTON SANTOS PARAGUAI
Interessado: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA
PAULISTA
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Flávia Cristina Campos Luders
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
À
SAUDE.
Disponibilização
de
medicamentos.
Legitimidade ad causam dos entes públicos, de forma
solidária e independente da distribuição orçamentária.
Tema 106 de repetitivos. Requisitos satisfeitos.
Procedência, de rigor, da ação. Necessidade de
renovação semestral das receitas médicas. Recurso
oficial provido apenas para tal fim. Recurso voluntário
desprovido.
Trata-se de Reexame Necessário e de recurso de Apelação
interposto pelo Município de Várzea Paulsita em face da R. Sentença de fls.
138/142 que, no mandado de segurança impetrado por Eranilton Santos Paraguai,
concedeu ordem determinando a disponibilização de medicamentos e se submeteu ao
necessário reexame.
A Municipalidade argui que, na repartição de competências do SUS
sua responsabilidade se esgotaria na atenção básica à saúde, e qualquer imposição
fora daquelas definidas caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário na
execução orçamentária do Poder Executivo, ocasiona desequilíbrio financeiro,
prejudicando as políticas públicas municipais, diante das limitações orçamentárias
para a aquisição, além de inviabilizar a prestação de serviços que são de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001760-78.2019.8.26.0655 -Voto no 13741
3
competência ; menciona a necessidade de observância dos protocolos e diretrizes do
Sistema Único de Saúde, ao invés de se proceder ao atendimento individualizado
(fls. 147/161).
Contrarrazões às fls. 1645/199.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Os amplos termos do art. 196 da Constituição Federal,
inicialmente, não permitem que a Municipalidade se esquive de fornecer ao autor o
tratamento adequado a seu caso, eis que, dotados da força de norma constitucional,
vinculam todas as esferas do Estado, solidariamente, à efetivação do valor da saúde
pública.
Perante esse dispositivo constitucional e perante as necessidades da
impetrante, a repartição de custos interna ao Sistema Único de Saúde não adquire
relevo. A Lei no 8.080/90 já estabelece, em seu Título V, os meios de financiamento
desse sistema; e compete aos órgãos que o compõem procurar, em vias próprias,
eventual ressarcimento a que se julguem uns frente a outros habilitados sem que
qualquer deles possa se dizer parte ilegítima em feito no qual se cobra ação a que
todos estão vinculados.
E, a despeito da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 de Repercussão Geral (“A fim de otimizar a compensação entre os entes
federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a
quem suportou o ônus financeiro”) o momento apropriado para sua análise é o do
cumprimento de sentença
impondo-se por ora o socorro emergencial à pessoa
doente, e apenas em momento posterior a verificação de eventual ressarcimento a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001760-78.2019.8.26.0655 -Voto no 13741
4
o Município se habilite.
Prevalece, no momento, o que se tem decidido em reiterados
precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o funcionamento do
Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados,
de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de
demanda que objetive o acesso a medicamentos”1; bem como entendimento
sumulado neste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o fornecimento
de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
direito público interno” (Súmula no 37), sendo “inadmissível denunciação da lide ou
chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou
insumos.” (Súmula no 29).
Descabida, pois, a tese de ilegitimidade de parte.
De outra parte, a possibilidade de se obrigar o Poder Público a
fornecer medicamentos não incorporados através de atos normativos ao Sistema
Único de Saúde já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 de
repetitivos; e os critérios e requisitos estipulados na tese por ele firmada foram
devidamente demonstrados pelas provas amealhadas nos presentes autos, suficientes
para que se conclua pela imprescindibilidade da prestação buscada.
Há mostras da hipossuficiência, corroborada pela necessidade da
concessão da gratuidade judiciária, jamais impugnada ou enfraquecida por indícios
que sugerissem possibilidade de que a parte autora pudesse arcar com os custos do
medicamento, que possui registro na ANVISA; e a resistência demonstrada é
suficiente para se concluir que a Municipalidade não pretende deliberadamente
fornecê-lo.
1 STJ: AgRg no REsp 1.225.222/RR, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 05/12/2013; De
igual modo: AgRg no AREsp 350.065/CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24.11.2014; AgRg
no REsp. 1.297.893/SE, Relator Ministro Castro Meira, DJe 5.8.2013; AgRg no AREsp
264.840/CE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/06/2015; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001760-78.2019.8.26.0655 -Voto no 13741
5
Por outro lado, não se questiona a enfermidade que acomete a parte
autora, que muniu a inicial com prescrição médica (fl. 16) e relatório, consignando a
necessidade e adequação dos fármacos prescritos (fl. 25), ambos informados por
profissional da própria rede municipal de saúde - vale dizer, sujeito à disciplina do
serviço público e ao controle do exercício de sua profissão, exercício este vinculado à
busca de cura
havendo de se considerar que nada prescreve senão o melhor
tratamento para o quadro clínico de quem nele deposita confiança.
E o apelante nada trouxe que comprove que o autor não preencha
os critérios para indicação do fármaco ou que esse não seria o tratamento mais
recomendado para o seu estágio atual, firmando seus argumentos no fato de o
medicamento não constar da lista padronizada do SUS.
A padronização é mera técnica de gestão e não limite ao dever
do Estado de fornecer tratamento a quem necessita; a objeção estatal não se funda em
motivo clínico, portanto, e sim em situação administrativa; e não se divisa relevo
em razões de pura conveniência a saber, a ausência de padronização para negar
tratamento a quem teve a necessidade devidamente atestada por médico sujeito a
controle do exercício de sua profissão.
É em função da dignidade humana que o Sistema Único de Saúde
deve se organizar, e não o contrário; e por isso a padronização de tratamento há de
ceder diante da necessidade individual devidamente atestada, não se tratando aquela
senão de meio para facilitar a gestão do sistema e jamais de justificativa para negar
medicação específica a quem a tem prescrita para o seu caso.
E não se está a invadir seara do Administrador ou a ferir diretrizes
orçamentárias ao se determinar que aquele ajuste seu proceder aos ditames da
Constituição consoante reiterado posicionamento desta Colenda Câmara:
“E não colhe a alegação de que o acolhimento do pedido viola o
princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001760-78.2019.8.26.0655 -Voto no 13741
6
Constituição
Federal.
Ora,
o
reconhecimento
de
tal
responsabilidade não importa em transformar o Poder Judiciário
em cogestor dos recursos destinados à saúde pública, visto que o
acolhimento da pretensão ora deduzida apenas torna efetivo o
direito de integral assistência à saúde, não se confundindo essa
atribuição específica do Judiciário com o poder-dever da
Administração de gerir as verbas ou recursos de determinada área
ou, ainda, de estabelecer suas prioridades de atuação.”
(Ap. no 0001487-06.2012.8.26.0383, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 19.06.2013)
Cabe considerar, aliás, que o custo financeiro do tratamento jamais
será argumento para reduzir o direito à saúde à promessa constitucional
inconsequente, como assinalou o Eminente Ministro Celso de Mello no julgamento
do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 393175/RS:
"O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do
Estado
brasileiro
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado.”
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto; mas há de
se impor ao autor o dever de renovar, semestralmente, a prescrição médica,
evitando, assim, a aquisição desnecessária de fármacos porventura já prescindíveis.
Com efeito, a saúde não é um estado constante, e necessidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001760-78.2019.8.26.0655 -Voto no 13741
7
percebidas em dado momento podem tanto se agravar como ceder. O direito termina
no ponto em que o tratamento passa a ser desnecessário; e a comprovação dessa
necessidade tem de ser periodicamente renovada.
Em contrapartida, cabe assegurar ao autor que eventual atraso na
apresentação de receituário novo apenas poderá determinar a suspensão do
tratamento por ordem judicial, ouvido o doente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e acolho
em parte o reexame necessário, apenas para determinar a atualização semestral do
receituário.
BANDEIRA LINS
Relator